Tribunal: TJDFT
Processo: 0715505-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. DÉBITO EXIGIDO. DESPESA EXCLUIDA DA CONDENAÇÃO. NOTA FISCAL. VALOR DESCRITO NO DOCUMENTO. COMPROVAÇÃO PARCIAL DA DÍVIDA. RECEBIMENTO DO MATERIAL. INCONTROVERSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação monitória, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a requerida ao pagamento de parte do débito exigido na inicial. 1.2. Em seu recurso, a parte autora suscita preliminar de cerceamento de defesa e no mérito pede a procedência integral da ação com a condenação da requerida ao valor total do débito.
2. Do cerceamento de defesa – afastado. 2.1. Constitui ônus do autor apresentar, por ocasião da inicial, os documentos indispensáveis à propositura da ação (arts. 320 e 434, do CPC), podendo colacionar eventual prova complementar em réplica (art. 437 do CPC) ou mesmo juntar documento a qualquer tempo no curso de feito, na forma do art. 345 do CPC. 2.2. Assim, não tendo os autores observado as disposições conferidas pela legislação processual, se mostra descabido falar em cerceamento de defesa por suposta negativa de juntada de documento necessário ao deslinde da controvérsia. 2.3. Do mesmo, conforme pontuou o magistrado sentenciante, o objeto da presenta ação monitória gira em torno dos débitos representados pelas duplicatas juntadas ao processo, sendo desnecessária a produção de prova oral.
3. Cinge-se a controvérsia dos autos em verificar se os débitos excluídos da condenação estariam amparados em documentos suficientes a comprovar a sua exigibilidade. 3.1. No que se refere aos débitos no valor de R$ 1.229,18, sem razão os apelantes, porquanto almejam o pagamento daquela quantia apresentando notas fiscais cujo valor faturado nela descrito não alcança a soma exigida.
4. Por outro lado, no que tange a dívida no valor de R$ 3.023,57, verifica-se que os títulos juntados pelos apelantes são capazes de fundamentar a sua cobrança, ensejando a reforma parcial da sentença recorrida. 4.1. Isso porque os apelantes colacionaram aos autos a nota fiscal de no 27.248, representativa da duplicada n° 4322173, com valor nominal suficiente para garantir a exigibilidade da dívida, não tendo a requerida comprovado o pagamento da nota ou do valor parcial cobrado pelos apelantes. 4.2. Cabe acrescentar ainda que, muito embora a requerida conteste o aceite da duplicada, afirmando não ter recebido os materiais nela listado. Consta nos autos que nota fiscal foi recebida pela requerida exatamente pela mesma pessoa que assinou o recebimento da nota de n° 404.465 cuja apelada afirma reconhecer o débito, tornando fato incontroverso o aceite e o recebimento dos materiais descritos pelo documento.
5. Comprovada a exigibilidade da dívida no valor de R$ 3.023,57, tanto pela nota fiscal representativa de duplicada de venda de mercadoria, na qual consta a identificação das partes litigantes, como vendedora e adquirente, as mercadorias comercializadas e o preço por elas ajustados, em valor suficiente para garantir o débito, quanto pela demonstração do aceite e recebimento dos materiais nela descritos. Imperiosa a reforma parcial do julgado para acrescentar a condenação da apelada o referido montante.
6. Recurso parcialmente provido.